Tribunal: TJBA
Processo: 8088200-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088200-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES, NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA, ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TIM S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo parcialmente a sentença que julgara procedentes em parte os embargos à execução fiscal. A embargante alega omissões no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 301, § 3º, do RICMS/BA, à multa aplicada e ao conteúdo do laudo pericial, pretendendo, em última análise, rediscutir o mérito do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do art. 301, § 3º, do RICMS/BA, destacando que a exceção prevista no dispositivo depende da demonstração da impossibilidade de correspondência do ICMS, o que não foi comprovado no caso concreto.

5. Quanto à multa de 60%, o julgado fundamentou que ela tem amparo no art. 42 da Lei Estadual nº 7.014/96 e está em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera confiscatórias apenas as multas superiores a 100% do tributo devido.

6. Em relação ao laudo pericial, o acórdão destacou que as conclusões do perito sobre suposto erro formal ultrapassam sua competência técnica, sendo a interpretação jurídica atribuição exclusiva do julgador.

7. Todos os dispositivos legais e constitucionais invocados foram devidamente apreciados, não havendo omissão a ser sanada, seja de forma explícita ou implícita.

8. A oposição dos embargos com intuito meramente infringente representa uso indevido do instrumento processual, sendo inadmissível a tentativa de reabrir discussão meritória já decidida de forma fundamentada.

9. Ainda que rejeitados os embargos, o conteúdo suscitado pela embargante será considerado incluído no acórdão para fins de prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

- A fundamentação explícita ou implícita no acórdão embargado afasta a existência de omissão relevante.

- A pretensão de efeitos infringentes por meio de embargos declaratórios sem vícios configurados afronta a finalidade legal do instituto.

- Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; RICMS/BA, art. 301, § 3º; Lei Estadual nº 7.014/96, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1463760 RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19.08.2024; STF, ARE 1454498 SE; STF, RE 1485390 RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19.08.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº.
8088200-57.2022.8.05.0001
em que figuram como embargante TIM S.A.
(INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA). e embargado, ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça